Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. SUSPENSÃO DOS DEMAIS FEITOS.
1. A lide se refere à suposta incidência da prescrição intercorrente em relação a infração de trânsito cometida pelo autor.
2. PRELIMINAR: em virtude da verificação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre a Primeira, Segunda e Terceira Turmas Recursais do Distrito Federal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1. No Acórdão 1180076, julgado em 19/06/2019 (2a Turma Recursal – Relator Juiz Almir Andrade de Freitas), restou decidido que é possível reconhecer a prescrição intercorrente em processos administrativos de trânsito do Distrito Federal, tomando como base no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99, uma vez que a Resolução 163/2017 do Contran teria dado apenas transparência ao referido diploma legal.
2.2. Neste mesmo sentido, no Acórdão 1180476, julgado em 26/06/2019 (2a Turma Recursal – Relator Juiz Almir Andrade de Freitas) chegou-se à conclusão de que houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente (03 anos), com base no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99, o que impediu o aproveitamento dos atos administrativos.
2.3. Em idênticos posicionamentos, o Acórdão 1161629 (1a Turma Recursal – Relator Juiz Fabrício Fontoura Bezerra) e o Acórdão 1197013 (3a Turma Recursal – Relator Juiz Eduardo Henrique Rosas).
2.4. Ao seu turno, nos Acórdãos 1175248 e 1105595 (1a Turma Recursal, ambos de relatoria da Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção), julgados respectivamente em 30/05/2019 e 21/06/2018, o colegiado decidiu no sentido de que é descabido o reconhecimento da prescrição intercorrente nos processos administrativos distritais, uma vez que a Lei 9.873/99 teria aplicação limitada ao âmbito federal.
2.5. Igual conclusão foi adotada no Acórdão 1015729 (3a Turma Recursal – Relator Fernando Antônio Tavernard Lima).
2.6. Há, ainda, entendimentos exarados pela 3a Turma Recursal (Acórdãos 1116900 e 1177829, ambos de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho) que fazem alusão a atos normativos infralegais (Deliberação Contran 163/2017 e Resolução Contran 723/2018) na regulamentação do prazo prescricional para infrações de trânsito.
2.7. Verifica-se, assim, a ocorrência de efetiva divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
3. Recurso CONHECIDO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para SUSPENDER O JULGAMENTO DO FEITO. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR.
4. Após, comunique-se à Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, determine a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do incidente que estão em curso no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.